Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. REQUERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. CABIMENTO. REQUISITOS PRESENTES.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que agravados e agravantes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidores e de fornecedores, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
1.1. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências.
2. Observa-se que o juízo a quo impôs aos agravantes o ônus de apresentar provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados em contestação, adotando-se a sistemática da inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A demonstração da adequada e correta prestação dos serviços não consubstancia prova diabólica, mas, ao contrário, busca a confirmação, por parte dos agravantes, da adequada prestação dos serviços médico-hospitalares.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.